Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCERIA COMERCIAL. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CUMPRIMENTO DE OFERTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos Inominados interpostos pelos réus AG HOTEIS e INTERPEC, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los a ressarcir os autores recorridos dos danos materiais sofridos em razão de cancelamento unilateral de diárias.
III. Questão em discussão
3. Das Preliminar. Inicialmente, deve-se aferir a legitimidade passiva dos recorrentes.
4. A questão de mérito em discussão consiste em saber se os recorrentes possuem responsabilidade civil pelos danos materiais suportados pelos recorridos Nelson e Patrícia.

IV. Razões de decidir
5. Da Preliminar. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
8. Ainda, nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado.
9. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “ Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas.
10. No caso dos autos, restou comprovado o vínculo comercial, bem como a responsabilidade dos recorrentes. Isso porque, apesar de a compra ter sido feita por meio do “site” da recorrida 123 milhas, é nítida a parceria comercial entre as partes, conforme se verifica dos documentos de ID’s 62129339, 62129341 e 62129343.
11. Note-se que as reservas seriam usufruídas no estabelecimento da recorrente AG HOTEIS, e que o cancelamento se deu em nome da recorrente ITERPEC, o que demonstra a responsabilidade solidária das partes, uma vez que ambas fazem parte da cadeia de fornecimento, independentemente de ter havido ou não repasse financeiro da123 milhas, o que pode ser resolvido mediante ação regressiva.
12. Assim, comprovada a relação de consumo, a participação na cadeia de fornecimento, o inadimplemento da oferta e os danos sofridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
14. Dos honorários. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos Nelson e Patrícia, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, devendo ser rateado igualmente entre os recorrentes.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único, art.25, §1o, art. 30 e art. 35.